Tribunal: TJSP
Processo: 0016017-34.2018.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Claudia Fonseca Fanucchi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
Tráfico ilícito de entorpecentes – Apelação – Inexistência de elementos probatórios seguros e suficientes para ilidir a negativa do recorrido e afastar, com segurança, a presunção de inocência que milita em seu favor – Sentença absolutória mantida – Recurso desprovido.